Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. Os extratos bancários anexados pela agravante demonstram que, mesmo após os pagamentos das despesas, há saldo positivo em valor razoável, atingindo uma média de aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), segundo os extratos relativos aos meses de maio, junho e julho de 2022.

3. Diante de tal realidade, verifica-se que, mesmo diante das alegadas dificuldades financeiras, a empresa agravante obteve saldo positivo, o que permite concluir que possui condições de arcar com as custas processuais, não havendo nos autos provas de que o pagamento das custas acarretará prejuízo à saúde financeira da empresa.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.